Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701240-32.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ALINE OLIVEIRA LEITE SILVA, OLX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Promova a recorrente OLX PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. a instrução do feito com as guias pertinentes aos recolhimentos efetuados, atendendo ao disposto no artigo 31, parágrafo 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital